Tribunal: TCU
Processo: 012.516/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Contrato: 043380/2021 - Contratação Emergencial de Serviço de Gestão Integrada compreendendo, gerenciamento técnico, assistência multiprofissional (de forma ininterrupta), com manutenção e insumos necessários para o funcionamento dos equipamentos (incluindo computadores e impressoras) e atendimento dos pacientes (medicamentos, materiais médico-hospitalares, gases medicinais e esterilização de equipamentos e materiais, alimentação, nutrição enteral e parenteral), em Hospitais de Campanha para enfrentamento a SARS-COV2, fundamentado no Inciso IV do Artigo 24 da Lei No 8.666/93.

Inteiro teor:
Acórdão 1036/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) acerca de possíveis irregularidades no Contrato 43380/2021, celebrado entre a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) e a empresa Mediall Brasil S.A. (atual Mitell S.A.), para contratação emergencial de serviços de gestão de leitos com suporte ventilatório (LSVP) no contexto da pandemia de Covid-19, com utilização de recursos federais; Considerando que a controvérsia original envolvia a legalidade do pagamento por disponibilidade de leitos, em contraposição ao pagamento por uso efetivo, e que este Tribunal, por meio dos Acórdãos 748/2023 e 1.508/2025, ambos do Plenário, reconheceu a razoabilidade da sistemática de remuneração por disponibilidade, baseada em custo médio, ante a inviabilidade prática de segregação de custos em ambiente pandêmico; Considerando que o Acórdão 1508/2025-TCU-Plenário , ao dar provimento parcial ao pedido de reexame interposto pelo MPTCU, determinou o retorno dos autos ao relator a quo , ou a seu sucessor, para avaliar a pertinência de aprofundar as análises sobre indícios de sobrepreço no valor unitário da diária, então em apuração pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF); Considerando que, por meio da Decisão 4.014/2025, proferida nos autos do processo 00600-00000085/2022-71-e, o TCDF divergiu da análise preliminar realizada quanto à metodologia de cálculo do débito, ao ponderar que a utilização de médias salariais simples em período de elevada volatilidade econômica, como o da pandemia de Covid-19, poderia distorcer os resultados; Considerando que aquela Corte de Contas fixou, em caráter definitivo, o valor da diária dos leitos com suporte ventilatório, para todo o período de execução contratual, em R$ 3.479,77, correspondente ao valor pactuado entre as partes em termo aditivo, por entender que esse parâmetro melhor refletia o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste e os custos reais suportados pela contratada no cenário de escassez de insumos e profissionais então verificado; Considerando que, mediante a mesma decisão, o TCDF também assentou que a base de cálculo para aplicação dos descontos de desempenho (IMR) deve restringir-se a 10% do valor faturado, e não ao valor total da nota fiscal; Considerando que a SES/DF, em cumprimento à decisão da Corte distrital, realizou encontro de contas e apurou que, à luz do novo parâmetro de preço e das métricas de desempenho validadas, ainda remanesce saldo devedor de aproximadamente R$ 9 mil em favor da Mediall Brasil S.A. (atual Mitell S.A.); Considerando que, embora a contratada pleiteie administrativamente crédito superior, o resultado do encontro de contas evidencia a elisão da hipótese de dano ao erário a ser ressarcido pela empresa; Considerando que o contrato já se encontra encerrado e que a totalidade dos recursos federais transferidos foi integralmente executada em pagamentos efetivados até janeiro de 2022, não subsistindo risco de pagamentos antieconômicos futuros com verbas da União; Considerando, por fim, que, diante da plausibilidade da fundamentação adotada pela Corte distrital, da existência de precedentes deste Tribunal que recomendam maior sensibilidade na apreciação de atos praticados durante a crise sanitária e da ausência de elementos concretos que justifiquem a persecução de débito superior ao já analisado, a continuidade da instrução nesta Corte, para rediscutir metodologia de cálculo de débito já apreciada de forma exauriente na instância distrital, à qual incumbe o exame primário da execução global do contrato, não se mostra compatível com os princípios da racionalidade administrativa e da economia processual; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em arquivar o processo, encaminhando cópia desta deliberação à Secretaria de Saúde do Distrito Federal e ao Tribunal de Contas do Distrito Federal. 1. Processo TC- Processo 012.516/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Mediall Brasil S.A. (27.229.900/0001-61); Secretaria de Saúde do Distrito Federal (00.394.700/0001-08). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Saúde; Secretaria de Saúde do Distrito Federal. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Karina Amorim Sampaio Costa (23803/OAB-DF), representando Mediall Brasil S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.